Tribunal: TJDFT
Processo: 0703397-53.2020.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703397-53.2020.8.07.0002 RECORRENTE: DEVAIR XAVIER DA SILVA RECORRIDO: MARCOS CAVALCANTE LOPES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. DANOS MORAIS. VALOR INDENIZATÓRIO. EXTENSÃO DO DANO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em sede de contrarrazões é rejeitada, visto que embora o apelo apresente fundamentação sucinta, expressa as razões porque deveria ser reformada a sentença, como exige o art. 1.010 do CPC. 2. Age com culpa pelo acidente o condutor que adentra a via vicinal sem a necessária atenção, vindo a colidir com motocicleta. 3. A responsabilidade civil é caracterizada, uma vez comprovados a ação ou omissão do agente, mediante culpa, o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado e a ocorrência do dano efetivo. 4. O acidente de trânsito que causa lesões físicas ultrapassa o mero dissabor socialmente aceitável, sobretudo porque provocada fratura exposta e submetida a vítima à condução hospitalar, procedimentos cirúrgicos e ao afastamento de suas atividades habituais. 5. É reconhecido o direito à reparação por danos extrapatrimoniais e julgada adequada a quantia fixada na origem, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por representar quantia proporcional à gravidade da culpa e do dano. 6. Dada a sucumbência recursal, a verba honorária imposta ao apelante é majorada de 5% para 10% sobre o valor da condenação, com suporte no art. 85, §11 do CPC. 7. Apelo desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 28, 35, 36 e 37, todos do CTB, sustentando o afastamento da condenação ao pagamento de danos morais, materiais e lucros cessantes ao argumento de culpa exclusiva do recorrido. Subsidiariamente, defende a tese de culpa concorrente no acidente. Reafirma o afastamento da condenação à reparação por danos morais e, caso assim não se entenda, que o valor fixado a esse título seja reduzido ao mínimo possível, para se evitar o enriquecimento sem causa da parte contrária. II - O recurso especial não merece ser admitido ante a falta de comprovação adequada do pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectado que o insurgente deixou de carrear para os autos a GRU - Guia de Recolhimento da União, foi determinada a intimação, na pessoa do advogado, para que providenciasse e comprovasse o recolhimento em dobro do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, despacho esse veiculado no Diário de Justiça eletrônico deste Tribunal de Justiça no dia 30/3/2022. Todavia, consoante se extrai da petição de ID. 34113042, o recorrente deixou de fazê-lo. Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. No mesmo sentido, confiram-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. FALTA DE ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO (GRU). DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Na falta da devida comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizá-lo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015. 2. A jurisprudência deste Tribunal Superior assevera que é deserto o recurso na hipótese em que a parte recorrente, mesmo após intimada a regularizar o preparo, não o faz devidamente, aplicando-se a Súmula n. 187/STJ. [...] (AgInt no AREsp 1895234/RN, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/11/2021). ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO COM RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. PROVIDÊNCIA NÃO CUMPRIDA. PRECLUSÃO. RECURSO CONSIDERADO DESERTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 187 DO STJ. 1. A determinação do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil de 2015 é uma obrigação processual da parte. Assim, sendo determinado à parte que realize o pagamento em dobro, cabe a ela fazê-lo ou impugnar a determinação com o recurso apropriado. A juntada de nova petição, sem o cumprimento da determinação de recolhimento em dobro, diante da falha na comprovação do preparo, gera a preclusão para realizar o ato de comprová-lo. 2. Registre-se que, embora regularmente intimado para sanar o referido vício, o agravante não o fez, limitando-se a trazer o comprovante de pagamento, desacompanhado da guia de recolhimento das custas devidas ao STJ (fls. 204-206, e-STJ). 3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a "ausência de correspondência entre o código de barras da guia de recolhimento e o comprovante de pagamento enseja irregularidade no preparo do recurso especial, e, portanto, sua deserção" (AgInt no AREsp 1.132.940/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 28/8/2018). 4. Essa exigência tem respaldo na necessidade de constarem o número do código de barras e o do processo, viabilizando o cotejo com aqueles lançados na GRU apresentada, para que não haja dúvida acerca da validade do documento e do efetivo recolhimento do preparo. 5. Dessa forma, o Recurso Especial não foi devida e oportunamente preparado, incidindo, na espécie, o disposto na Súmula 187 deste Tribunal, que dispõe sobre a deserção: "É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos." 6. Agravo interno improvido. (AgRg no RMS 63.518/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 24/11/2020). No mesmo sentido, veja-se a decisão monocrática proferida no AREsp 2017752/RS (Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 21/2/2022). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo especial não comportaria seguimento, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “Na espécie, incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que não houve a indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso especial, aplicando-se, por conseguinte, a referida súmula: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. [...] Conforme disposto no art. 1.029, II, do CPC/2015, a petição do recurso especial deve conter a demonstração do cabimento do recurso interposto [...] A parte recorrente deve evidenciar de forma explícita e específica que seu recurso está fundamentado no art. 105, III, da Constituição Federal, e quais são as alíneas desse permissivo constitucional que servem de base para a sua interposição” (AgInt no AREsp 1915818/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/2/2022). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Na petição de ID. 34113859, o recorrente pede o desentranhamento de documentos juntados pela petição de ID. 34113037, uma vez que se referem a parte estranha aos autos. Nada a prover, porquanto a manutenção dos documentos nos autos não acarreta qualquer prejuízo ao processo, devendo, apenas, serem desconsiderados. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016